Tribunal: TJSP
Processo: 2051433-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado e Associação Criminosa – Pretensão de revogação das prisões preventivas.
Eventuais irregularidades da prisão em flagrante restam superadas com a decretação da prisão preventiva dos Pacientes.
MM. Juízo de Primeiro Grau que concedeu a liberdade provisória ao Paciente Leandro – Impetração prejudicada neste ponto.
Presença dos requisitos da custódia cautelar –

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado e Associação Criminosa – Pretensão de revogação das prisões preventivas.
Eventuais irregularidades da prisão em flagrante restam superadas com a decretação da prisão preventiva dos Pacientes.
MM. Juízo de Primeiro Grau que concedeu a liberdade provisória ao Paciente Leandro – Impetração prejudicada neste ponto.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou as prisões preventivas de forma devidamente fundamentada – Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária – Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais – Predicados pessoais não socorrem aos Pacientes, uma vez que presentes os requisitos para a segregação cautelar.
Ordem parcialmente prejudicada e, no restante, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2051433-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Vinhedo, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes LEANDRO PINHEIRO
AROUCHA, RENILSON SOUSA PINHEIRO, WALLAS PESTANA MACHADO e
YURI SANTOS INADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada
em parte a Impetração e, no mais, denego a ordem. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051433-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10.460
2
Voto no 10.460
Habeas Corpus no 2051433-14.2020.8.26.0000
Comarca: Vinhedo 1a Vara Criminal
Impetrante: Mailane Ramos dos Santos Rodrigues de Oliveira (Defensora Pública)
Pacientes: Leandro Pinheiro Aroucha (já em liberdade)
Renilson Sousa Pinheiro
Wallas Pestana Machado e
Yuri Santos Inada
Habeas Corpus Furto qualificado e Associação Criminosa
Pretensão de revogação das prisões preventivas.
Eventuais irregularidades da prisão em flagrante restam superadas
com a decretação da prisão preventiva dos Pacientes.
MM. Juízo de Primeiro Grau que concedeu a liberdade provisória
ao Paciente Leandro Impetração prejudicada neste ponto.
Presença dos requisitos da custódia cautelar R. Decisão que
decretou
as
prisões
preventivas
de
forma
devidamente
fundamentada Ausência de afronta ao princípio da presunção de
inocência
Estado que detém os meios cabíveis para a
manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal
e aplicação da lei penal, ainda que em detrimento da liberdade do
cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária
Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por
insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos
tratados nos autos principais Predicados pessoais não socorrem
aos Pacientes, uma vez que presentes os requisitos para a
segregação cautelar.
Ordem parcialmente prejudicada e, no restante, denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
os Pacientes, presos preventivamente pela suposta prática do delito previsto no artigo
155, § 4o, incisos I e IV, e artigo 288, ambas do Código Penal, sofrem constrangimento
ilegal, decorrente da r. decisão do MM. Juiz a quo que indeferiu pedido de liberdade
provisória e decretou a prisão preventiva, carente de fundamentação idônea, pois baseada
na gravidade abstrata do delito, portanto, ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do
Código de Processo Penal. Menciona-se que todos os Pacientes “são primários”, o delito
não foi praticado com violência ou grave ameaça, razão pela qual a prisão cautelar se
mostra desproporcional, uma vez que em caso de eventual condenação não serão
submetidos ao regime mais gravoso, com possível substituição de pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051433-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10.460
3
liberdade por restritiva de direitos. Salienta-se que com a edição da Lei no 12.403/11, a
prisão preventiva passou a ser aplicada em ultima ratio, devendo ser antecipadamente
verificada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja relaxada
a prisão em flagrante, ou, alternativamente seja concedido a liberdade provisória, ainda que
mediante a substituição da prisão por cautelar diversa da prisão, expedindo-se,
consequentemente os alvarás de soltura em favor dos Pacientes (fls. 01/05).
A liminar foi indeferida (fls. 35/36), e as informações foram
prestadas pelo MM. Juízo a quo (fls. 46/47).
A D. Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer no
sentido de se julgar parcialmente prejudicada a impetração e, no remanescente, pela
denegação da ordem (fls. 68/72).
É o relatório.
Inicialmente, conforme as informações prestadas pela
Autoridade apontada como coatora, verifica-se que, em 20/03/2020, decidiu-se pela
concessão da liberdade provisória ao Paciente Leandro Pinheiro Aroucha. (r. decisão às
fls. 183/184 dos autos principais)
O alvará de soltura foi devidamente cumprido aos
23/03/2020. (fls. 217/220 dos autos principais)
Desta feita, prejudicado o writ em relação aos pleitos
formulados em favor do Paciente Leandro.
Narra a exordial acusatória, que imputou aos Pacientes a
prática dos delitos previstos nos artigos 288, caput, e 155, §4o, incisos I e IV, na forma
do artigo, 69, todos do Código Penal:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051433-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10.460
4
que, desde data não suficientemente apurada, mas até 09 de março de 2020,
nesta Cidade e Comarca de Vinhedo, WALLAS PESTANA MACHADO,
qualificado a fls. 07/09,YURI SANTOS INADA, qualificado a fls. 10/12,
RENILSON SOUSA PINHEIRO, qualificado a fls. 22 e 24/26 e LEANDRO
PINHEIRO AROUCHA, qualificado a fls. 29/31, associaram-se com o fim
específico de cometer crimes.
Consta, também que, na data de 09 de março de
2020, no período da manhã, na Rodovia Edenor João Tasca, no 2928, nesta
Cidade e Comarca de Vinhedo, WALLAS PESTANA MACHADO, qualificado a
fls. 07/09, YURI SANTOS INADA, qualificado a fls. 10/12, RENILSON SOUSA
PINHEIRO, qualificado a fls. 22 e 24/26 e LEANDRO PINHEIRO AROUCHA,
qualificado a fls. 29/31, agindo em concurso de pessoas e com unidade de
desígnios, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para si, uma
furadeira elétrica marca Bosh e quatro ferramentas manuais da marca Makita,
pertencentes à vítima Josivaldo Pereira de Andrade.
Segundo se apurou, os denunciados, em dado
momento, associaram-se para praticar diversos crimes de furtos a residências.
Na data do fato, os denunciados rumaram à
residência da vítima, quebraram uma das janelas e adentraram ao local.
Em seguida, subtraíram os objetos, colocando-os
dentro de uma mochila, evadindo-se do local.
No dia anterior, a chácara foi invadida por
indivíduos com características semelhantes às dos denunciados, os quais
teriam quebrado as câmeras de segurança e levado algumas galinhas e ovos.
No dia do fato, após ter sido percebida
movimentação no quintal, a polícia militar foi acionada e conseguiu deter os
denunciados, já na rodovia, na posse dos bens subtraídos. (denúncia fls.
156/159)
É o que consta dos autos.
A r. denúncia foi recebida em 20/03/2020 (fls. 183/184
autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051433-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10.460
5
Inicialmente, registre-se não caber nos estreitos limites desse
writ a análise do mérito da acusação feita aos Pacientes, seja quanto aos fatos ou quanto a
eventual aplicação da pena em caso de condenação, ou quaisquer outras questões referentes
ao mérito, que se reservam para a devida apreciação do Juízo a quo, por ocasião do
julgamento da ação penal em trâmite, após a sua devida instrução e amplo debate.
No mais, eventual irregularidade no auto de prisão em
flagrante encontra-se superada, diante da superveniência da conversão daquela modalidade
de custódia em prisão preventiva, como é o caso dos autos.
Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ:
“(...) Encontra-se superada a tese de nulidade da prisão em
flagrante, em virtude da superveniente decretação da prisão
preventiva do ora Paciente, novo título a embasar a custódia
cautelar” (HC no 185.095 CE Rel. Min. LAURITA VAZ j.
17.04.2012).
“(...) Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva,
em razão da presença dos seus requisitos, restam
prejudicadas as alegações de nulidade da prisão em
flagrante, pois a segregação agora decorre de novo título
judicial” (HC no 218.017 GO Rel. Min. SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR DJe 23.11.2011).
Consta dos autos que os Pacientes foram presos em flagrante
delito em 09/03/2020.
Em audiência de custódia realizada no dia seguinte, o MM.
Juízo de 1o Grau, entendeu por bem decretar a prisão preventiva dos acusados, de forma
suficientemente fundamentada, conforme consta:
“(...) A prisão em flagrante é legal quando decretada com
base nas hipóteses dos artigos 302 e 303 do Código de Processo Penal. É o caso, pelo que
se extrai de interpretação dos elementos constates dos autos do flagrante. Os presos foram
detidos depois de subtraírem bens móveis (equipamentos de trabalho) que se encontravam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051433-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10.460
6
em uma residência, em concurso de agentes e mediante arrombamento. No momento da
prisão, Renilson correu e deixou uma mochila com Wallas. Nesta mochila, estavam os
bens subtraídos da residência. Os quatro haviam sido vistos no interior da residência. Há,
portanto, flagrante em relação aos quatro presos. Uma vez que o flagrante não é ilegal, já
há, então, prisão processual, que, se não substituída por cautelar diversa, é formalmente
convertida para prisão preventiva. Há, neste caso, evidência de que a prisão cautelar, já
existente, deve continuar a vigorar, em razão da presença dos requisitos dos artigos 313
e 312 do Código de Processo Penal. De acordo com o artigo 313, caput, do Código de
Processo Penal, a prisão cautelar é cabível nos crimes dolosos punidos com pena máxima
superior a 4 anos e também aos presos reincidentes e nos casos em que envolver violência
doméstica e familiar contra criança, mulher, adolescente e idoso, enfermo ou pessoa com
deficiência e para assegurar a execução de medidas protetivas de urgência, assim como
para assegurar a identificação civil quando não houver elementos suficientes para seu
esclarecimento. Em adição, prevê genericamente o artigo 282 do Código de Processo
Penal que o Juiz exercerá poder geral de cautela, inclusive determinando de ofício as
cautelares necessárias ao resguardo da aplicação da lei penal, da instrução criminal e,
nos casos expressos, para evitar a prática de infrações penais. Para tanto, levará em conta
a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado. No
que toca ao artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, dispõe-se que a prisão
preventiva poderá ser decretada “como garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. Adiciona o
parágrafo único que “a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de
descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas
cautelares”. A análise dos indícios referidos pelo artigo 312, caput, do Código de
Processo Penal, é feita buscando-se elementos indicativos da prática delitiva, e sua
análise não implica imputação de responsabilidade penal aos presos. Nesta fase, não há
análise exauriente dos fatos descritos nos autos da prisão em flagrante, mas mero juízo de
probabilidade, realizado com base na prova indiciária trazida aos autos do flagrante. Não
é, a custódia, momento para incursão nas teses defensivas. De acordo com Guilherme de
Souza Nucci, a prova indiciária se trata de “suspeita fundada de que o indiciado ou réu é
o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num
juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito. (...) Neste caso concreto,
observo que o furto de residência se reveste de especial gravidade, pois, além atingir o
patrimônio, retira a paz do vitimado, que se vê violado no recôndito do lar, que constitui
refúgio inviolável. Tal violação, pelos presos, indica pouco apreço pela vida alheia, o que
demonstra perigo à ordem pública. Em adição, observo que Wallas, Renilson e Yuri já
foram soltos, denotando que, em liberdade, voltam a delinquir, em perigo à ordem
pública. No que toca a Leandro, embora primário, consta dos autos que, em data
pretérita, os quatro presos praticaram outro crime no local, denotando habitualidade no
crime, em perigo à ordem pública. Entendo, por tais razões, presentes os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal. É o caso, pois, como ora se determina, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051433-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10.460
7
formalização da prisão em flagrante, convertendo-se-a em prisão preventiva, com
expedição de mandado de prisão (...) (destaquei fls. 99/103 dos autos principais)
Com efeito, não há nenhuma irregularidade que comprometa
a r. decisão que decretou as prisões preventivas dos Pacientes, pois, diferentemente do que
foi narrado na inicial, a decretação de custódia destes se encontra adequadamente
justificada, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivessem sendo
submetidos, com ofensa às suas liberdades individuais.
Neste caso, provada a materialidade e havendo indícios
suficientes de autoria, o MM. Juízo a quo considerou a gravidade em concreto dos fatos
(furto qualificado e associação criminosa), bem como o possível envolvimento dos
Pacientes em outros crimes.
E, visando, principalmente, à garantia da ordem pública,
converteu as prisões em flagrante em preventivas, fundamentadamente.
Destaco, ainda, o ensinamento de Renato Marcão1:
“Conforme se tem decidido, “a garantia da ordem pública
visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim
resguardando a sociedade de maiores danos” (STF, HC
84.658/PE, 2a T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 15-2-2005, DJ
de 3-6-2005, p. 48), além de se caracterizar pelo perigo que o
agente representa para a sociedade. “A garantia da ordem
pública é representada pelo imperativo de se impedir a
reiteração das práticas criminosas (...) A garantia da ordem
pública se revela, ainda, na necessidade de se assegurar a
credibilidade das instituições públicas quanto à visibilidade e
transparência de políticas públicas de persecução criminal”
(STF, HC 89.143/PR, 2a T., rela. Mina. Ellen Gracie, j.
10-6-2008, DJe 117, de 27-6-2008, RTJ 205/1.248).
A fundamentação da prisão preventiva consistente na garantia
da ordem pública deve lastrear-se na intranquilidade social
causada pelo crime, a ponto de colocar em risco as
instituições democráticas. (...)
A conveniência da instrução criminal constitui a terceira
1 Marcão, Renato. Código de Processo Penal comentado / Renato Marcão. São Paulo: Saraiva, 2006. Págs. 782 e 785.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051433-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10.460
8
circunstância autorizadora, na ordem de disposição do art.
312 do CPP.
Por aqui, a prisão do investigado ou acusado tem por objetivo
colocar a salvo de suas influências deletérias a prova que
deverá ser colhida na instrução do feito e avaliada quando do
julgamento do processo. Visa à preservação da verdade real,
ameaçada por comportamento do agente contrário a esse
objetivo. (...)”.
Não há que se falar em afronta ao princípio da presunção de
inocência, pois a Carta Magna não veda, com referido princípio, a decretação da
segregação cautelar, desde que preenchidos os requisitos legais. O Estado detém os meios
processuais para garantir a ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do
cidadão.
Nesse diapasão, entendeu o Colendo STJ:
“A presunção de inocência, princípio constitucional (artigo
5o, LVII), significa que a sanção penal somente pode ser
executada após o trânsito em julgado da sentença
condenatória. Não se confunde com a prisão cautelar, que
antecede àquela. Assim, se explica por sua natureza
processual. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371)”
“A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é
princípio cardeal no processo penal em um Estado
Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento
histórico, sendo considerada uma conquista da humanidade.
Não impede, porém em absoluto, a imposição de restrições ao
direito do acusado antes do final processo, exigindo apenas
que essas sejam necessárias e que não sejam prodigalizadas.
Não constitui um véu inibidor da apreensão da realidade pelo
juiz, ou mais especificamente do conhecimento dos fatos do
processo e da valoração das provas, ainda que em cognição
sumária e provisória (STF, HC 101.979/SP, rel. Min. Rosa
Weber, DJe 27-6-2012)” (STJ, HC 288.716/SP, 5a T., rel.
Min. Nilton Trisotto, j. 25-11-2014, DJe de 1o-12-2014).
Da mesma forma, inexiste qualquer desproporcionalidade na
decretação das custódias cautelares, ainda que se tratem de crimes praticados sem violência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051433-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10.460
9
ou grave ameaça contra pessoa. Assim, as medidas cautelares alternativas à prisão
preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram suficientes, adequadas
e proporcionais às circunstâncias que envolvem o fato.
Referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes
os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no caso dos autos.
Por fim, eventuais predicados pessoais dos Pacientes são
circunstâncias que, por si só, não inviabilizam a medida constritiva, sobretudo quando
presentes os requisitos para segregação cautelar, como ocorre neste caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é a medida excepcional,
todavia, cabível no caso concreto.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicada em parte
a Impetração e, no mais, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora